Tribunal: TJSP
Processo: 1042683-09.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VIAGEM DE CRUZEIRO MARÍTIMO. VIAGEM CANCELADA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO FORMALIZADA. ACIONADA QUE PASSOU A ADOTAR NOVO PROCEDIMENTO, AMPLIANDO O PRAZO PARA A REMARCAÇÃO DA VIAGEM. AUTOR QUE PRETENDE SER BENEFICIADO COM A NOVA OPÇÃO OFERECIDA AOS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VIAGEM DE CRUZEIRO MARÍTIMO. VIAGEM CANCELADA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO FORMALIZADA. ACIONADA QUE PASSOU A ADOTAR NOVO PROCEDIMENTO, AMPLIANDO O PRAZO PARA A REMARCAÇÃO DA VIAGEM. AUTOR QUE PRETENDE SER BENEFICIADO COM A NOVA OPÇÃO OFERECIDA AOS CLIENTES QUE NÃO HAVIAM SOLICITADO O REEMBOLSO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO FORMALIZADA PELO AUTOR. ATO JURÍDICO QUE DEVE SER RESPEITADO. VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO ("VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM"). PRESTÍGIO AO DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA ILICITUDE NA POSTURA ADOTADA PELA ACIONADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.